Tribunal: STJ
Processo: 1001754-39.2019.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1829674 - SP (2021/0024902-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA
COOP TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
AGRAVADO
: TATIANE VAZ DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADOS
: JAMILE ABDEL LATIF - SP160139
EDER ALMEIDA DE SOUSA - SP286976
BETÂNIA MARQUES DE OLIVEIRA - SP332114
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANOS DE SAÚDE. CIRURGIAS
REPARADORAS. DANO MORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo por
incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à análise da configuração do dano
moral por recusa de cobertura de cirurgias reparadoras indispensáveis ao
tratamento de obesidade mórbida.
2. O acórdão de origem reconheceu a abusividade da negativa de cobertura,
configurando dano moral, com base em laudo psicológico que indicou risco à
saúde física e mental da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ à análise de dano moral ocasionado por negativa de cobertura de cirurgias
reparadoras, prescritas como indispensáveis ao tratamento da obesidade mórbida,
em razão dos riscos ocasionados à saúde física e mental da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede a
reanálise do acervo probatório nesta instância especial.
5. As instâncias de origem concluíram pela configuração do dano moral,
considerando a negativa de cobertura abusiva e ilegal, com base no acervo
probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA50122774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 8c88ac1c-8f7c-4a89-a16f-89d9da54cb21

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede a reanálise do acervo
probatório nesta instância especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
27/6/2022
AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
.
16/5/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 8c88ac1c-8f7c-4a89-a16f-89d9da54cb21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1829674 - SP (2021/0024902-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA
COOP TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
AGRAVADO
: TATIANE VAZ DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADOS
: JAMILE ABDEL LATIF - SP160139
EDER ALMEIDA DE SOUSA - SP286976
BETÂNIA MARQUES DE OLIVEIRA - SP332114
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANOS DE SAÚDE. CIRURGIAS
REPARADORAS. DANO MORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo por
incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à análise da configuração do dano
moral por recusa de cobertura de cirurgias reparadoras indispensáveis ao
tratamento de obesidade mórbida.
2. O acórdão de origem reconheceu a abusividade da negativa de cobertura,
configurando dano moral, com base em laudo psicológico que indicou risco à
saúde física e mental da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48856063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:34
Código de Controle do Documento: 7166b3fb-9fed-46dd-94e9-da2a37b1bdc9

3. A questão em discussão consiste em saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ à análise de dano moral ocasionado por negativa de cobertura de cirurgias
reparadoras, prescritas como indispensáveis ao tratamento da obesidade mórbida,
em razão dos riscos ocasionados à saúde física e mental da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede a
reanálise do acervo probatório nesta instância especial.
5. As instâncias de origem concluíram pela configuração do dano moral,
considerando a negativa de cobertura abusiva e ilegal, com base no acervo
probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede a reanálise do acervo
probatório nesta instância especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
27/6/2022
AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
.
16/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SANTA
BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO contra a decisão de fls. 652-656, que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão monocrática merece reforma
quanto às alegadas violações dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois não
incide o entendimento sumular n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48856063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:34
Código de Controle do Documento: 7166b3fb-9fed-46dd-94e9-da2a37b1bdc9

Sustenta que a negativa de cobertura assistencial foi fundamentada em
regramento do órgão regulamentador dos planos de assistência saúde (ANS) e em
disposições contratuais, abordando o elemento ilicitude, que, uma vez ausente,
afasta o dever de indenizar.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e reanalisado quanto à tese relacionada aos artigos 186 e 927 do Código
Civil.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece provimento, pois a negativa de cobertura violou o contrato de plano de
saúde e os interesses existenciais tuteláveis, causando dano moral à agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar. A controvérsia diz respeito à
obrigatoriedade de cobertura dos planos de saúde das cirurgias reparadoras quando
demonstrado através de laudo médico como uma etapa indispensável ao tratamento
da obesidade mórbida, com valor da causa de R$ 30.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 654-656):

O recurso não comporta provimento.
Quanto ao cerceamento de defesa, ressalta-se que refoge da competência do
STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.
Quanto ao dano moral, consta da sentença que, com base no acervo probatório
dos autos, foi abusiva e ilegal a negativa de cobertura das cirurgias reparadoras
prescritas à autora pelo médico assistente após a realização de bariátrica. Foi
ressaltado que a recusa indevida ultrapassou o mero aborrecimento pois colocou em
risco a saúde física e mental da autora.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, ressaltou que, conforme
laudo psicológico anexado aos autos, a negativa de cobertura causou a autora um
estado de aflição que teria extrapolado o mero aborrecimento (fl. 384).
Documento eletrônico VDA48856063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:34
Código de Controle do Documento: 7166b3fb-9fed-46dd-94e9-da2a37b1bdc9

Como visto, as instâncias de origem, considerando a análise do acervo
probatório dos autos, concluíram que houve a configuração do dano moral
indenizável. Em tal contexto, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e
concluir pelo não cabimento de indenização por danos morais, seria imprescindível
a análise do acervo probatório dos autos, o que é incabível nesta instância especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
30/6/2022
1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/5/2022
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no REsp n. 1.503.880/PE,
24/8/2022
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Conforme pontuado na decisão agravada, o acórdão de origem ressaltou
que a recusa indevida ultrapassou o mero aborrecimento, pois colocou em risco a
saúde física e mental da autora, conforme laudo psicológico anexado aos autos.
No caso, à análise do acervo probatório dos autos é imprescindível para
infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência de dano moral, o
que é incabível nesta instância especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à ausência do elemento ilicitude, não há como afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48856063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:34
Código de Controle do Documento: 7166b3fb-9fed-46dd-94e9-da2a37b1bdc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.829.674 / SP
Número Registro: 2021/0024902-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1001754392019 10017543920198260019
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS : TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
AGRAVADO
: TATIANE VAZ DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADOS : JAMILE ABDEL LATIF - SP160139
EDER ALMEIDA DE SOUSA - SP286976
BETÂNIA MARQUES DE OLIVEIRA - SP332114
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS : TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
AGRAVADO
: TATIANE VAZ DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADOS : JAMILE ABDEL LATIF - SP160139
EDER ALMEIDA DE SOUSA - SP286976
Documento eletrônico VDA50098716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:53
Código de Controle do Documento: 2135d5f3-d55f-450a-880d-0bf5905cfd80

BETÂNIA MARQUES DE OLIVEIRA - SP332114
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:53
Código de Controle do Documento: 2135d5f3-d55f-450a-880d-0bf5905cfd80